Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710039-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, CONDOMINIO DO LUZIANIA SHOPPING EMBARGADO: CONDOMINIO DO LUZIANIA SHOPPING, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, CONDOMINIO DO LUZIANIA SHOPPING, contra acórdão de ID – 29095368. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –28752702 . Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONDOMINIO DO LUZIANIA SHOPPING, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator